Tribunal: TJMT
Processo: 1018397-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018397-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 11.495.073/0001-18 (AGRAVANTE), JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO - CPF: 364.420.469-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), DIFERENCIAL CORRETORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS SA - CNPJ: 92.885.631/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FARIA FRAGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 62.187.307/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EUSEBIO DE SOUZA - CPF: 037.208.613-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NONATO FREIRE DE SENA - CPF: 007.889.102-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR RAMIRO E SILVA - CPF: 474.230.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO - CPF: 364.420.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PAES BORBA - CPF: 578.332.490-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 515.686.837-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIZ SZABO - CPF: 295.490.430-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 057.525.749-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- INDISPONIBILIDADE DE BENS – BLOQUEIO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E BENS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR BLOQUEADO POR IMÓVEL OFERECIDO EM CAUÇÃO – BEM LIVRE DE ÔNUS E AVALIADO EM MAIS DE TRÊS VEZES O VALOR DO SUPOSTO DANO AO ERÁRIO- RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível a substituição de parte do valor bloqueado por bem imóvel livre e desembaraçado de ônus e que se encontra avaliado em mais de três vezes o valor do suposto dano ao erário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. E OUTRO, face a r. decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 3501-82.2014.811.0003, movida pelo Ministério Público Estadual, que indeferiu o pedido de substituição de numerário penhorado nos autos pelo imóvel Fazenda Maracanã II, em razão de indícios de que o bem não pertence mais aos Agravantes; determinando a apresentação de outro bem em substituição ao bem não aceito.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, não há falar em apresentação de outro bem imóvel em substituição à Fazenda Maracanã II, considerando que o próprio Juízo de 1o Grau reconheceu que a Fazenda Maracanã I, bem ofertado em garantia, encontra-se avaliada em oito milhões de reais, numerário suficiente para garantir eventual ressarcimento do dano ao erário.

Argumentam que, existem valores penhorados de outros réus nos autos de origem, na ordem de um milhão de reais, bem como que, eventual dano imputado aos Agravantes, compreende valor inferior a cem mil reais.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a substituição dos valores penhorados, na ordem de dois milhões de reais, pelo bem imóvel denominado Fazenda Maracanã I, em razão da suficiência da caução apresentada.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

O agravado apresentou resposta ao recurso pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis e outros treze réus, requerendo a indisponibilidade de bens no valor de aproximadamente dois milhões e meio de reais.

Esta Egrégia Corte, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 1004254-50.2017.8.11.0000 admitiu a possibilidade de substituição do bloqueio de valores por garantia real, cuja suficiência seria analisada pelo Juízo de 1o Grau.

Os Recorrentes apresentaram dois bens como garantia, a Fazenda Maracanã I, avaliada em aproximadamente dezessete milhões de reais, e a Fazenda Maracanã II, avaliada em valor estimado de três milhões de reais, conforme laudo de avaliação, postulando, assim, pela liberação dos valores bloqueados.

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu o pedido de substituição de numerário penhorado nos autos pelo imóvel Fazenda Maracanã II, em razão de indícios de que o bem não pertence mais aos Agravantes; determinando a apresentação de outro bem em substituição ao bem não aceito.

Pois bem.

Conforme sabido, a indisponibilidade dos bens visa resguardar o patrimônio dos réus em caso de eventual condenação, a depender do ato de improbidade praticado, sendo que uma das penalidades poderá ser o perdimento dos bens.

No caso em comentos, verifica-se que, existe nos autos numerário penhorado na ordem de um milhão de reais, de outros réus, bem como, fora ofertado como garantia pelos Agravantes, bem imóvel cujo valor aferido pelo Juízo de 1o Grau compreende oito milhões de reais, o qual se encontra livre e desembaraçado de ônus conforme matrícula juntada no ID n. 2601491.

Assim sendo, o Juízo se encontra garantido em valor superior ao eventual dano suportado pelo erário, estimado em dois milhões e meio de reais, razão pela qual não existe óbice à liberação do valor penhorado nas contas bancárias dos Recorrentes, no importe de aproximadamente dois milhões de reais.

De mesmo modo, encontra-se evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, o numerário constrito encontra-se bloqueado há mais de quatro anos, privando os Recorrentes de utilizarem seu patrimônio da forma como melhor lhes aprouver.

A jurisprudência pátria caminha nessa direção, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR CAUÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - 0064182-13.2019.8.16.0000 - Pinhão - Rel.: Juiz Francisco Cardozo Oliveira - J. 16.07.2020)

(TJ-PR - AI: 00641821320198160000 PR 0064182-13.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 16/07/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2020)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
para admitir a substituição do valor bloqueado pela garantia prestada por meio de bem imóvel denominado Fazenda Maracanã I, dispensando os Agravantes de substituir o bem não aceito (Fazenda Maracanã II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020